Tribunal: TJDFT
Processo: 0700135-67.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700135-67.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EZEQUIEL HONORATO MUNDIM AGRAVADO: DIONE MACEDO DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração, o que não foi evidenciado nos autos. Assim, intime-se o agravante para COMPROVAR a sua HIPOSSUFICIÊNCIA financeira, documentalmente, ou recolher o preparo pertinentes, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção e a conseqüente inadmissibilidade do recurso. Brasília - DF, 13 de fevereiro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator